Tribunal: TJPA
Processo: 0020752-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020752-11.2014.8.14.0301
APELANTE: FRANCISCO FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AO SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DAS PARCELAS REFERENTES À INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRADUAÇÃO, GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ATIVO E INDENIZAÇÃO DE TROPA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL À INCORPORAÇÃO PRETENDIDA. PARCELAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO CONCEDIDAS AOS POLICIAIS MILITARES EM ATIVIDADE. VANTAGENS RELACIONADAS COM O DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE POLICIAL MILITAR. NATUREZA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO POLICIAL MILITAR INATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS VANTAGENS AOS INATIVOS. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE DA RETIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA APLICAÇÃO DA SÚMULA 473 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de incorporação do das vantagens de indenização de representação de graduação, gratificação de localidade especial, gratificação de tempo de serviço ativo e indenização de tropa aos proventos de inatividade do policial militar apelante, considerando a alegação de supressão das verbas de seus proventos por ocasião da retificação da portaria de sua aposentadoria pelo IGEPREV em janeiro de 2014.

2 – No caso, carece de amparo legal a pretensão de incorporação de parcelas de caráter transitório e relacionadas com o desempenho efetivo da atividade de policial militar. As vantagens pleiteadas são concedidas aos servidores em atividade, inexistindo previsão legal de incorporação aos proventos de militares inativos. Possibilidade de retificação da portaria de aposentadoria. Incidência da autotutela.

3 -
Sobre a questão da impossibilidade de redução de proventos de aposentadoria, esta quando concedida em acordo com a lei, não ofende o Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos, considerando a disposição da Súmula 473 do STF, que estabelece que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

4 - Em sede de repercussão geral, o STF garante a possibilidade de revogação de atos que a Administração repute ilegalmente praticados, contudo, para seu desfazimento deve haver prévio e regular processo administrativo, se dos referidos atos já tiverem decorrido efeitos concretos ao interessado. Observado o devido processo legal, mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa.

5 - Sentença mantida.

6 - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA
, contra Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do
Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pelo apelante em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, condenando o autor sucumbente em honorários advocatícios, todavia suspendeu a cobrança, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Na
petição inicial
, o autor/apelante alega que é policial militar da reserva remunerada e em 20/01/2014, teve sua portaria de aposentação retificada, ocasião em que o IGEPREV excluiu de seus proventos as parcelas referentes à Indenização de Representação de Graduação, Gratificação de Localidade Especial, Gratificação de Tempo de Serviço Ativo e Indenização de Tropa, o que reputa ilegal. Ao final, requereu a incorporação das parcelas mencionadas, assim como, o pagamento dos valores retroativos dessas parcelas que deixaram de ser pagas.

O Juízo de primeiro grau prolatou
sentença
, julgando improcedentes os pedidos, com fundamento na inexistência de lei que ampare a pretensão do autor (id 1267727).

Inconformado, o autor
FRANCISCO FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA
interpôs recurso de
Apelação
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, possuir direito de continuar recebendo as parcelas referentes à Indenização de Representação de Graduação, Gratificação de Localidade Especial, Gratificação de Tempo de Serviço Ativo e Indenização de Tropa, conforme o Princípio da Irredutibilidade de Salário, nos termos do artigo 7°, inciso VI da Constituição Federal, considerando a sua natureza alimentar.

Sustenta que a supressão das referidas parcelas de seus proventos foi realizada de forma ilegal, abusiva e unilateral, ensejando violação ao disposto no inciso XXXVI do artigo 5° da Constituição Federal.

Defende que a gratificação está determinada na Lei n° 4.491/1973, assim como, alega que a própria legislação previdenciária não menciona a exclusão das referidas parcelas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, para reincorporar as parcelas Indenização de Representação de Graduação, Gratificação de Localidade Especial, Gratificação de Tempo de Serviço Ativo e Indenização de Tropa em seus proventos de aposentadoria e o pagamento retroativo das parcelas que deixaram de ser pagas (id 1139591).

O
apelado
apresentou peça de contestação (id 1139594) ao invés de contrarrazões ao recurso de Apelação oposto pelo autor.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme
decisão
(id 1146188).

Encaminhados ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, apresentou
manifestação
pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que sejam mantidos os termos da sentença (id 2286721).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de incorporação das parcelas referentes à Indenização de Representação de Graduação, Gratificação de Localidade Especial, Gratificação de Tempo de Serviço Ativo e Indenização de Tropa aos proventos de inatividade do Apelante, policial militar da reserva remunerada, considerando a alegação de ilegalidade da supressão das verbas de seus proventos pelo órgão previdenciário por ocasião da retificação da portaria de sua aposentadoria, sob o argumento de violação ao princípio da irredutibilidade de salário.

Pela análise dos autos, verifica-se que o Apelante é Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, estando na reserva remunerada desde o dia 1°/07/2010, conforme Portaria n° 1.008 do IGEPREV (id 1139571).

Entretanto, o autor teve a citada portaria de aposentadoria (n° 1008/2010) retificada pela Portaria n° 486, de 20/01/2014 (vide id 1267708), em decorrência do Ofício n° 04087/2013/SEC-TCE, de 09/10/2013, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado que realizou a retificação da fundamentação legal e dos cálculos dos proventos do recorrente, resultando na diminuição do valor do benefício, diante da exclusão das vantagens.

Assim, o cerne recursal consiste em verificar a legalidade do ato de exclusão das parcelas, assim como a possibilidade de incorporação das vantagens de Indenização de Representação de Graduação, Gratificação de Localidade Especial, Gratificação de Tempo de Serviço Ativo e Indenização de Tropa aos proventos de inatividade do Apelante.

Analisando o acervo probatório e a legislação estadual da Polícia Militar e previdenciária aplicáveis à hipótese dos autos, observo que a irresignação do apelante não merece prosperar, diante da impossibilidade legal de incorporação das referidas parcelas, como passo a demonstrar.

Como é cediço, em se tratando de benefício previdenciário, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que vigora o princípio do “
tempus regit actum”
”,
ou seja, o tempo rege o ato,
no sentido de que o ato de concessão do benefício de aposentadoria se regido pela lei da época em que ocorreram.

Nesse sentido, cito o disposto no artigo 36 da LC n° 39/2002 (que instituiu o Regime de Previdência no Estado do Pará):

“Art. 36. A concessão dos benefícios de aposentadoria, de reserva remunerada e de reforma é regulada pela legislação vigente à data da inatividade e os de pensão, pela legislação em vigor da data do óbito, respeitadas as normas de transição previstas na presente Lei e o direito adquirido.”

Assim, a concessão do benefício de aposentadoria, de reserva remunerada, será regulada pela legislação vigente à data da inatividade e de acordo com as condições ou requisitos apresentados pelo interessado/beneficiário.

Pelo exame dos autos, verifica-se que o autor/apelante é policial militar da reserva remunerada, sendo aposentado desde 1°/07/2010, sendo que, em janeiro de 2014, teve a sua Portaria de aposentadoria retificada (vide id’s 1139571 e 1267708), além disso, o policial foi reformado,
após avaliação pela junta de inspeção de saúde que julgou o autor incapaz definitivamente para o serviço policial militar, podendo prover os meios de sua subsistência,

com base no artigo 106, inciso II e art. 108, inciso VI, ambos, da Lei Estadual n° 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará), a seguir transcritos:

“Art. 106 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre "ex-offício" e ser-lhe-á aplicada desde que:

(...)

II - Seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

(...)

VI - Acidente ou
doença
, moléstia ou enfermidade,
sem relação de causa e efeito com o serviço
.” (
grifei
)

Portanto, com base no enquadramento legal da incapacidade do autor, os seus proventos de aposentadoria foram concedidos com remuneração proporcional ao tempo de serviço, nos termos do artigo 111 da citada Lei n° 5.251/85, senão vejamos:

“Art. 111. O policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso VI do artigo 108,
será reformado:

a) Com remuneração proporcional ao tempo de serviço
, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;” (grifei)

Feitas essas considerações, quanto a fundamentação legal da aposentadoria com proventos proporcionais concedida ao apelante, passo ao exame do direito alegado pelo recorrente de incorporação em seus proventos das parcelas de
Indenização de Representação de Graduação, Gratificação de Localidade Especial, Gratificação de Tempo de Serviço Ativo e Indenização de Tropa.

Primeiramente, a
indenização de representação
está prevista nos artigos 30 e 48 da Lei Estadual n° 4.491/1973, a seguir transcritos:

“Art. 30 - Indenização é o quantitativo em dinheiro, isento de qualquer tributação, devido ao policial-militar para ressarcimento de despesas impostas pelo exercício de sua atividade.

§ 1° - As indenizações compreendem:

a) Diárias

b) Ajuda de Custo

c) Transporte

d) Representação

e) Moradia”

Art. 48 - A Indenização de Representação destina-se a atender as despesas extraordinárias, decorrentes de compromissos de ordem social ou profissional, inerentes à apresentação e ao bom desempenho de atividade em determinadas condições.”

Ademais, os artigos 6° e 10° da Lei Estadual 5.022/1982, estabeleceu novo regramento à Indenização por Representação, nos seguintes termos:

“
Art. 6° - A
Indenização de Representação
e a Indenização de Moradia de que tratam
os artigos 48
e 53
da Lei n° 4.491/73
, respectivamente, serão devidas ao Policial-Militar nas condições e valores fixados em Decreto do Poder Executivo.

Art. 10 -
O direito à percepção da Gratificação de Localidade Especial, de Indenização de Representação
, de Moradia e
de Tropa

cessa na data em que o Policial-Militar for desligado da ativa por qualquer dos motivos enumerados no art. 7° da lei n° 4.491/73
, ressalvado o disposto no art. 4° da Lei n° 4.741, de 14.09.77 e no art. 3, da Lei n° 4.802, de 01.12.78, que modificou a redação do art. 127 da citada Lei n° 4.491/73” (grifei).

Assim, vale destacar o teor do artigo 7° da Lei n° 4.491/73:

“Art. 7° - O direito ao soldo cessa na data em que o policial-militar for desligado do serviço ativo da Polícia Militar por:

1 - anulação de inclusão, licenciamento, demissão;

2 - exclusão, expulsão ou perda de posto ou graduação;

3 -
transferência para reserva remunerada ou reforma
;

4 - falecimento.” (grifei)

O Decreto Estadual n° 4.490/1986 estabelece em seu artigo 1° acerca da indenização de representação:

“Art. 1° - A Indenização de Representação prevista nas Leis números 4.491, de 21 de novembro de 1973 e 5.022 de 05 de abril de 1982 é devida aos integrantes da Polícia Militar do Estado, nas condições estabelecidas no artigo 3° do Decreto n° 2.181, de 12 de abril de 1982, nos valores a seguir especificados:

1 -
Quando no efetivo desempenho de suas obrigações
calculadas a indenização sobre o soldo do próprio posto ou graduação; (grifei)

Pela análise dos dispositivos citados, observa-se que a verba de Indenização por Representação por disposição expressa incide apenas sobre a remuneração dos militares estaduais em atividade, para atender as despesas extraordinárias, decorrentes de compromissos de ordem social ou profissional, inerentes à apresentação e ao bom desempenho de atividade em determinadas condições.

No tocante à
gratificação de localidade especial
, tem-se que parcela só é devida ao militar estadual que estiver servindo em região inóspita, cessando o pagamento com a sua partida, conforme a Lei Estadual n° 4.491/1973 e o Decreto Estadual n° 1.461/1981, senão:

"Lei Estadual n° 4.491/1973:

Art. 26.
A Gratificação de Localidade Especial é devida ao policial-militar que servir em regiões inóspitas
seja pelas
condições precárias de vida, seja pela insalubridade
.

Art. 27 – A Gratificação de Localidade Especial, terá valores correspondentes às categorias em que serão classificadas as regiões consideradas localidades especiais, de acordo com a variação das condições de vida e salubridade.

Art. 28 - O Poder Executivo, por proposta do Comando Geral, regulará o disposto no artigo anterior.

Art. 29 -
O direito à gratificação de Localidade Especial
, começa no dia
da chegada do policial-militar à sede da referida localidade e termina na data de sua partida.

Parágrafo Único - É assegurado o direito do policial-militar à Gratificação de Localidade Especial, nos seus afastamentos do local em que serve, por motivo de serviço, férias, luto, núpcias, dispensa do serviço, hospitalização por motivo de acidente em serviço ou de moléstia adquirida em serviço em consequência da inospitalidade da região.

Decreto Estadual 1.461/1981

Art. 2° -
O policial-militar terá direito de perceber a Gratificação de Localidade Especial
, a partir
de sua chegada à localidad
e ou
região onde irá servir, até o seu regresso à sede
.” (grifei)

Destarte, resta claro que o apelante, militar inativo, também não tem direito a gratificação de Localidade Especial, pois é inerente ao desempenho da atividade pelo policial militar quando estiver servindo em região inóspita, o que não é o caso do recorrente.

Quanto
a gratificação de serviço ativo
, como o próprio nome expressa, só é paga ao militar estadual no efetivo desempenho de suas atividades, na forma das Leis Estaduais no 4.491/1973 e 5.022/1982, senão vejamos:

“Lei Estadual 4.491/1973

Art. 22 -
A Gratificação de Serviço Ativo é devida ao policial-militar pelo efetivo desempenho de atividades

específicas de seu Corpo
ou Quadro na forma do estabelecido nesta Seção.

Parágrafo Único - A gratificação de que trata este artigo compreende dois tipos: 1 e 2.

Lei Estadual 5.022/1982

Art. 5° -
A Gratificação de Serviço Ativo é devida ao policial-militar no efetivo desempenho de suas obrigações
, nas condições e valores estabelecidos em Decreto do Poder Executivo”. (grifei)

No que concerne
a indenização de tropa,
a referida vantagem também é devida aos militares estaduais em Efetivo serviço nas organizações da Polícia Militar que sejam executoras diretas de encargos ou missões operacionais, de apoio logístico e de instrução de tropa, como estabelecem a Lei Estadual n° 5.022/1982 e o Decreto estadual n° 2.696/1983:

“Art. 7 - Fica instituída a Indenização de Tropa que será devida aos policiais-militares servindo em Corpo de Tropa da Polícia Militar do Estado.

PARÁGRAFO ÚNICO - As condições, as especificações das organizações consideradas Corpo de Tropa para os efeitos desta Lei, bem como o valor da Indenização dependerão de Decreto do Poder Executivo.

Decreto Estadual n° 2.696/1983

Art. 1° - É fixado em 10%(dez por cento) do soldo do respectivo posto ou graduação dos militares da Policial Militar do Estado, o valor da indenização de Tropa a que se refere o art. 7° da Lei n° 5.022, de 05.04.82.

Art. 2° - A Indenização de Tropa só é devida aos policiais-militares em efetivo serviço nas Organizações Policiais Militares da PMPA, executoras diretas de encargos ou missões operacionais, de apoio logístico e de instrução de tropa. São consideradas Corpos de Tropa, para os efeitos desse artigo:”

Portanto, com base na legislação que trata da remuneração da Polícia Militar do Estado do Pará, todas as parcelas excluídas dos proventos do requerente apresentam natureza expressamente transitória, desta forma, verifica-se que a pretensão do autor/apelante de incorporação das referidas parcelas transitórias carece de amparo legal.

Nesse contexto, tem-se que as citadas parcelas são concedidas ao Militares da Ativa, circunstância que impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria do apelante, inexistindo ilegalidade no ato de exclusão realizado pelo órgão previdenciário, inexistindo qualquer violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de salário.

Destarte, inexiste previsão legal de que as referidas vantagens concedidas aos servidores em atividade também são extensivas aos inativos, inclusive porque não se tratam de vantagens concedidas em caráter permanente, mas sim e caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

Por fim, registro que a medida de retificação da portaria de aposentadoria do apelante não foi abusiva e nem unilateral, tendo em vista que o autor/recorrente foi notificado por Carta n° 260/2013 pelo Instituto de Gestão Previdenciária acerca da revisão de composição do seu benefício, com a finalidade de dar ciência ao inativo para apresentar manifestação e defesa, logo foi instaurado o contraditório e observados o devido processo legal e a ampla defesa, em data anterior ao ato concreto de retificação da aposentadoria através da Portaria n° 486, de 20/01/2014.

Ressalta-se, neste ponto, a
legítima possibilidade da Administração Pública retificar ato anteriormente praticado, quando eivado de vício que o torne ilegal, em decorrência de seu poder de autotutela, nos termos da Súmula n° 473 do STF, de acordo com os princípios norteadores da Administração, em especial, os princípios da legalidade e da moralidade.

Nessa linha de entendimento, cito o precedente desta Corte de Justiça:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA RETIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADAS PELA APELANTE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 473 E TEMA 138 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1 - A questão em análise consiste em apreciar o acerto da sentença que denegou a segurança, quanto à pretensão da Apelante, servidora pública estadual, de revisão de seu benefício previdenciário de aposentadoria, diante da alegação de ilegalidade da retificação dos seus proventos, de ofício, efetuada pelo TCE, que modificou o percentual do adicional de tempo de serviço percebido pela Apelante de 60% para 45%, bem como, apreciar a alegação de irredutibilidade de valor nominal da aposentadoria e de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório previsto no art. 5º, LV da CF/88.

2 -
Sobre a questão da impossibilidade de redução de proventos de aposentadoria, esta quando concedida em acordo com a lei, não ofende o Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos, considerando a disposição da Súmula 473 do STF, que estabelece que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

3-Em sede de repercussão geral, o STF garante a possibilidade de revogação de atos que a Administração repute ilegalmente praticados, contudo, para seu desfazimento deve haver prévio e regular processo administrativo, se dos referidos atos já tiverem decorrido efeitos concretos ao interessado.

4-
Não obstante a alegação da Apelante de que não teve acesso aos autos do Processo Administrativo 2013/50814-0 que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará, nenhum documento comprobatório de seu direito fora juntado aos autos, alegação que é contrariada pela Carta nº 1168/2015-NDIL
(Id 1176102)
que informa à Apelante do prazo de 15 dias para manifestação, sendo que a retificação do ato de aposentadoria somente dar-se-á após a análise da manifestação da parte, demonstrando-se com isso que o contraditório e a ampla defesa foram oportunizados à Apelante.

5- Consoante entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo em sede de Mandado de Segurança, é necessário que, no momento da impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar como certo a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Precedentes.

6- Inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, ora Apelada e, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio processual, por faltar-lhe pressuposto processual específico.

7-
Não se observa dos autos o direito vindicado pela Apelante. A retificação do ato de aposentadoria decorre da verificação quanto ao percentual de ATS, cujo cômputo encontra respaldo no art. 72 da Lei nº 5.810/1994
, que dispõe sobre as hipóteses legais consideradas como tempo de efetivo serviço, dentre as quais, não se encontra o afastamento para aguardar o resultado do processo de aposentadoria.

8-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade (TJ-PA - APL: 01336988620158140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/03/2019)” (grifei)

Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
na esteira do parecer do Ministério Público
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, para manter a sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2020